Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA FORMAL DO DIREITO AO SILÊNCIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Thiago Soares Oliveira (Id. 79799627) contra a sentença (Id. 79799623) proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 7 (sete) meses de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 79799565) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 331, caput, do Código Penal. 2.1. Asseverou que o acusado, de forma livre e consciente, proferiu expressões ofensivas e depreciativas contra policiais militares no exercício da função, atingindo o prestígio e a dignidade da Administração Pública.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, com base no conjunto probatório produzido nos autos. 3.1. Ressaltou que os depoimentos dos policiais envolvidos mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, não havendo elementos aptos a infirmá-los. 3.2. Destacou, ademais, que o estado de exaltação ou eventual ingestão de bebida alcoólica não afasta o dolo nem a tipicidade da conduta.
4. Em suas razões recursais (Id. 79799627) o recorrente verbera, em síntese, que sua conduta seria atípica, por ausência de dolo específico, além de sustentar nulidade processual. 4.1. Alega que não teria sido advertido formalmente acerca do direito constitucional ao silêncio, o que, segundo defende, macularia a persecução penal. 4.2. Assevera, ademais, que a reprimenda aplicada seria desproporcional, postulando a modificação do regime inicial e a substituição da pena corporal. 4.3. Pleiteia, portanto, o provimento do recurso, com a absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 79799629), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que não houve qualquer nulidade processual, estando plenamente caracterizados o dolo e a tipicidade do delito de desacato, bem como correta a dosimetria fixada.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 80178207).
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio, bem como a tipicidade da conduta imputada ao recorrente e a correção da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O delito de desacato caracteriza-se pela conduta de ofender, menosprezar ou vilipendiar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, sendo suficiente, para sua configuração, que a ação seja apta a atingir o prestígio da Administração Pública.
10. No caso em deslinde, o conjunto probatório revela de forma segura que o recorrente dirigiu expressões ofensivas aos policiais militares enquanto estes atuavam no exercício regular de suas funções. 10.1. Os depoimentos colhidos em juízo são firmes, coerentes e convergentes, inexistindo contradições relevantes que comprometam sua credibilidade. 10.2. A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada das demais provas constantes dos autos, não sendo suficiente para afastar a condenação.
11. Não prospera a alegação de ausência de dolo, uma vez que o tipo penal do art. 331 do Código Penal exige apenas o dolo genérico de menosprezar ou ofender o agente público. 11.1. O eventual estado de exaltação emocional ou a ingestão voluntária de bebida alcoólica não excluem o elemento subjetivo do tipo. 11.2. As expressões utilizadas extrapolam o mero desabafo ou crítica legítima, configurando efetivo menoscabo à função pública.
12. Ademais não há que se falar em nulidade por ausência de advertência formal do direito ao silêncio, porquanto tal vício, quando existente, é de natureza relativa. 12.1. Inexiste demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a pretendida nulidade.
13. Saliente-se que a dosimetria da pena foi corretamente fixada, com observância dos critérios legais previstos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. 13.1. A reincidência do réu justifica tanto o regime inicial semiaberto quanto a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigos 33 e 44, ambos do Código Penal). 13.2. A reprimenda aplicada mostra-se proporcional e razoável, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis além daquelas inerentes ao próprio tipo penal, tendo o magistrado singular procedido a incremento moderado e juridicamente adequado na segunda fase, em razão da reincidência, mediante fração compatível com a jurisprudência dominante. 13.3. Além disso, a pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção revela-se suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito, atendendo aos vetores da culpabilidade, da individualização da pena e da suficiência da resposta penal, sem incorrer em excesso ou desproporção, em estrita consonância, insista-se, com os primados da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1606223; Acórdão n° 1994450; Acórdão n° 1685481; Acórdão n° 1871802; Acórdão n° 1718206; e Acórdão n° 1756371.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: A ausência de advertência formal do direito ao silêncio não acarreta nulidade do processo penal sem demonstração de prejuízo concreto, sendo suficiente, para a configuração do crime de desacato, a prova de ofensa dirigida a funcionário público no exercício da função, ainda que praticada em estado de exaltação.
Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 33, 44, 59, 68 e 331, todos do Código Penal; e art. 563 do Código de Processo Penal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016; e Acórdão n° 1606223; Acórdão n° 1994450; Acórdão n° 1685481; Acórdão n° 1871802; Acórdão n° 1718206; e Acórdão n° 1756371.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.